Tribunal: TJDFT
Processo: 0008800-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008800-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se na fase de atualização dos cálculos quanto aos substituídos que não anuíram ao acordo (OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR), tendo em vista a aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009. O processo foi declarado saneado quanto a todos os beneficiários que prosseguem na ação, oportunidade que foram arbitrados os honorários da execução (ID: 10995356). No ID: 10995283, os honorários contratuais foram autorizados segundo o patamar de 20%. Revogada a suspensão do processo (ID: 17848813), pendentes de análise as alíneas a e b da petição do SINDIRETA ID: 17819527, in verbis: a) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos quanto aos substituídos não anuentes OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR, para aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; b) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos substituídos, haja vista o trânsito em julgado dos embargos opostos à esta execução 10995345 - Pág. 1-7, os quais determinou a aplicação do teto de 40(quarenta) salários mínimos, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60, deferido em decisão constante do ID 10995283. O Distrito Federal, intimado, quedou-se inerte, conforme certidão ID: 18662788. É o relatório. Decido. Os embargos opostos à presente execução transitaram em julgado em 16/4/2015, conforme certidão ID: 10995345, e, por conseguinte, restou afastada a aplicabilidade da Lei n. 3.624/2005. Com efeito, reconheceu-se a viabilidade de pagamento, por meio RPV, até o montante de 40 (quarenta) salários mínimos. Declarado o processo saneado quanto aos substituídos OSVALDO BARRETO ALVES, PAULO CESAR FERREIRA MESSIAS, PAULO JOSE DA SILVA, PAULO LUCENA MELO, PAULO PEREIRA PACHECO, PAULO SERGIO DE CARVALHO e PEDRO CALIXTO AGUIAR (ID: 10995356), determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial: a) para elaboração de novos cálculos quanto aos citados beneficiários, observando-se o disposto na cláusula 6 da transação ao acordo de id 10995037, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009) e b) para incluir nos respectivos cálculos os honorários da execução, arbitrados em R$ 170,00 (cento e setenta reais), por servidor-exequente, relativos, inclusive, quanto aos servidores anuentes, conforme decisão de id 10995356 e o destaque da verba honorária contratual, conforme ID: 10995283. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro ao exequente) para se manifestarem no prazo sucessivo de 10 (dez) dias. I. Brasília, 21 de agosto de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador